Tribunal: TJES
Processo: 5002421-80.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002421-80.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA SANTOS DUTRA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002421-80.2023.8.08.0030

Recorrente:
SONIA SANTOS DUTRA

Recorrido:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARTE AUTORA ALEGA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR 07 DIAS, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. A RÉ SUSTENTA QUE A ÁREA DA RESIDÊNCIA DA AUTORA NÃO FOI AFETADA PELO ROMPIMENTO DA REDE ADUTORA QUE OCASIONOU A SUSPENSÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE DE LINHARES. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR PARTE DA RÉ, NO BAIRRO
RESIDENCIAL RIO DOCE
. OS
DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM QUE A FALTA DE ÁGUA OCORREU NO
BAIRRO

AVISO
. ANALISANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE SEQUER HOUVE RECLAMAÇÃO REGISTRADA ACERCA DE FALTA D'ÁGUA NO BAIRRO RESIDENCIAL RIO DOCE NO MESMO PERÍODO NOTICIADO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO ENSEJA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÓCUA, CUJA PRESCINDIBILIDADE FOI ADEQUADAMENTE SOPESADA PELO JUÍZO A QUO, NA FORMA DO ART. 5º, DA LEI Nº 9.099/95. EVIDÊNCIAS DE QUE O RESIDENCIAL RIO DOCE, EM QUE A PARTE RECORRENTE TEM SEU DOMICÍLIO, SEQUER ERA ABASTECIDO PELA MESMA REDE AFETADA PELO EVENTO DESCRITO NA INICIAL.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL POSTULADA QUE SERIA INDIFERENTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)